Tribunal: TCU
Processo: 035.856/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.856/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Marcelino Rocha (XXX.643.550-XX); Bruna Andreia Conte (XXX.411.890-XX); Carla Renata Fonseca da Silveira (XXX.269.100-XX); Daiane Gisele Camilo (XXX.996.100-XX); Fabiane Araújo Fernandes Saballa (XXX.976.340-XX); Fernando Riegel (XXX.349.750-XX); Jorge Luiz dos Santos (XXX.074.200-XX); Maria Elenice Becher (XXX.264.960-XX); Zuleica Pessoa Torres (XXX.753.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.